Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736280-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autores: Maria Cristina Atalla Barletta Adalberto Correa de Souza Filho Aristeu Xavier Sobrinho Antonio Alves Pinheiro Antonio Cruz Guedes Antonio Neves Neto Maria de Lourdes Sousa Morais Marcelo Correa Barros Rosane Maria Stevanato Rocha Réu: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria Cristina Atalla Barletta e outros contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, que tem por objeto a rescisão do acórdão proferido nos autos do processo no 2009.01.1.10169726. O acórdão referido no Id. 37963339 foi acobertado pelos efeitos do trânsito em julgado (Id. 53907760). No caso não há montante depositado sob a custódia do Poder Judiciário, pois houve o deferimento da gratuidade de justiça em favor dos autores. Por essa razão houve o esgotamento da prestação jurisdicional. À vista do trânsito em julgado aludido proceda a zelosa secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível ao arquivamento dos presentes os autos. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator